Tribunal: TJMT
Processo: 0000371-74.2012.8.11.0029
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000371-74.2012.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARCI CORRELLO - CPF: 283.612.619-15 (APELADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescen
te
, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.

2. A irresignação posterior da parte exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

3. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

4. Recurso desprovido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1
ª Vara da Comarca de Canarana,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º
0000371-74.2012.8.11.0029
,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação da dívida executada, nos seguintes termos (ID. 145900227):

“
Vistos, etc.

Considerando que a parte executada obteve, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO FISCAL, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada.

Desconstituo a penhora realizada via RENAJUD e EXPEÇA-SE ALVARÁ para levantamento dos valores depositados nos autos, em favor da parte exequente.

P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais (ID. 145900245), a parte apelante alega:

“
Compulsando os autos, verifica-se que, no dia 02/09/2020, foi bloqueado o valor de R$ 13.221,86 (treze mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) via Bacenjud.

Nessa data, a CDA perfazia a importância de R$ 15.063,19 (quinze mil, sessenta e três reais e dezenove centavos), conforme documento emanexo.

A maneira correta de realizar o cálculo é a seguinte: na data da constrição ou do depósito, realiza-se um “encontro de contas” e abate-se o valor penhorado ou depositado do total da dívida. No âmbito administrativo, esse ato denomina-se
IMPUTAÇÃO
.

Frise-se que a IMPUTAÇÃO somente pode ser realizada após a expedição do alvará de levantamento.

Ora, Excelências, antes da extinção do feito, os valores devemser efetivamente transferidos para a conta do exequente”.

Requer, assim:

“(...)

Pelo exposto, o Estado de Mato Grosso requer seja o presente recurso CONHECIDO e a ele DADO PROVIMENTO, a fim de que seja ANULADA a sentença recorrida,
de maneira que seja retomado o curso da execução fiscal para que se apure se houve quitação do débito ou se, porventura, resta saldo remanescente
”.

A parte apelada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID. 145900248).

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, de acordo com o teor da súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1
ª Vara da Comarca de Canarana,
MT, que, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
” n.º
0000371-74.2012.8.11.0029
,
julgou extinto o feito, com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da quitação da dívida executada, nos seguintes termos (ID. 145900227).

Em suas razões recursais (ID. 145900245), a parte apelante alega que,
no dia 02.09.2020, foi bloqueado o valor de R$ 13.221,86 (treze mil e duzentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) nas contas da parte executada, ora apelada, sendo que, em tal data, a CDA perfazia a importância de R$ 15.063,19 (quinze mil e sessenta e três reais e dezenove centavos).

Diante disso, assevera existir saldo remanescente para ser satisfeito, motivo pelo qual pede a reforma da sentença, a fim de que a presente execução tenha prosseguimento.

Todavia, da análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a irresignação da parte recorrente não merece guarida.

Isso porque, do exame dos autos, observa-se que a parte credora, ora apelante, protocolizou, em 02.01.2020 (ID. 145900213 – pág. 34 a 36/66), petição com a CDA atualizada, no valor de R$ 13.221,86 (treze mil e duzentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos).

A penhora
on line
da quantia acima mencionada foi efetivada no dia 31.08.2020 (ID. 145900213 – pág. 47/66).

Depois disso, constata-se que a parte exequente manifestou-se, por via da petição inserida no ID. 145900213 – pág. 58 a 60/66, protocolizada em 02.03.2021, pugnando por nova constrição de bens, sem nada dizer acerca do bloqueio dantes efetuado, tampouco acerca de eventual saldo remanescente.

O pedido, entretanto, foi indeferido (ID. 145900213 – pág. 62/66).

Outrossim, por meio da peça encartada no ID. 145900213 – pág. 63 a 66/66, a parte apelante juntou uma CDA estranha aos autos, pleiteando, outra vez, constrição pelo sistema então utilizado, BACENJUD.

Na sequência, verifico que houve intimação expressa da parte recorrente para dizer acerca da penhora existente nos autos (ID. 145900214), sendo que o ente estadual apresentou pedido de transferência de valores, sem fazer qualquer ressalva no tocante a eventual montante remanescente a ser adimplido (ID. 145900216).

Logo, o pagamento foi realizado conforme o valor anotado na CDA objeto da execução.

Assim, a irresignação posterior da Fazenda Pública está preclusa, haja vista que, após a quitação, quando intimada para se manifestar, apenas requereu a transferência da quantia penhorada eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo pendente de pagamento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTÁRIO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE - ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA, e atento ao requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito. 2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial. 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00009352120088110085 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — PAGAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO APÓS ATUALIZAÇÃO — EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ARTIGO 794, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 — SALDO REMANESCENTE – INÉRCIA - MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO DECORRER DO PROCESSO DE FORMA CONTRÁRIA AOS MOTIVOS RECURSAIS —PRECLUSÃO — QUITAÇÃO COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Uma vez comprovado cabalmente o pagamento da dívida fiscal nos termos e valores discriminados, após atualização do crédito pela Contadoria Judicial, sem comprovação de erro de vontade ou de fato, a extinção da execução pela quitação do débito é medida que se impõe. 2. “A irresignação posterior da exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial”. (TJMT, N.U 0000617-27.2007.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021) 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT 00001670220038110108 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/10/2022)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –QUITAÇÃO - EXTINÇÃO - ARTIGO 924, II, DO CPC - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – VALORES PENHORADOS LEVANTADOS PELA FAZENDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Correta a declaração de extinção do executivo fiscal, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor cobrado pela Fazenda Pública. Hipótese em que a irresignação posterior do exequente, sob o argumento de haver saldo remanescente, deve ser tida como preclusa, haja vista que concordou com o valor bloqueado e transferido para conta bancária de sua titularidade. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.

(TJ-MT - AC: 00023538020088110024 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2020)”.

Ademais, o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância. Logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário e informar o Juízo, sendo que, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, fato que não ocorreu na ação de base.

Feitas essas considerações, certo é que a apelação não deve prosperar, sob pena de se eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023